Tribunal: STF
Processo: HC 206944
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Mula. 4. A mera quantidade da droga não é o bastante para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 5. Em sede de habeas corpus, não é permitida a dilação probatória, que não se confunde com revolvimento das provas existentes nos autos. 6. Agravo improvido.